Tribunal: TJES
Processo: 5001191-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001191-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FILIPPE REZENDE BORBA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). ALEGA O AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PELA REQUERIDA DE VITÓRIA PARA GOIÂNIA, COM CONEXÃO EM GUARULHOS, PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO. INFORMA QUE HOUVE ATRASO DO VOO SAINDO DE VITÓRIA E QUE A AERONAVE ESTAVA COMPLETAMENTE LOTADA, FAZENDO COM QUE O AUTOR PERDESSE A CONEXÃO DE GUARULHOS PARA GOI NIA. A REQUERIDA REALOCOU O AUTOR NO VOO DO DIA SEGUINTE, CONTUDO NÃO PRESTOU QUALQUER ASSISTÊNCIA MATERIAL AO AUTOR, QUE ARCOU COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. ALEGA AINDA QUE TEVE 3 GARRAFAS DE VINHO QUEBRADAS AO DESPACHAR SUA BAGAGEM. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“[...] CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$225,80 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. [...]”
(3). RECURSOS DA COMPANHIA AÉREA. TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ALEGADO ATRASO, ALEGA QUE O ATRASO OCORREU EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PELO ÓRGÃO DE CONTROLE DA AVIAÇÃO CIVIL NO HORÁRIOS DO VOO. FORÇA MAIOR. EVENTO INEVITÁVEL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RÉ AFIRMA QUE HOUVE OFERTA AO AUTOR DE HOSPEDAGEM, PORÉM NÃO FOI ACEITO POR ELE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (5). CONTRARRAZÕES. EM SUMA, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (6). LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO VOO COM DESTINO A SÃO PAULO. PERDA DA CONEXÃO. APESAR DA ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE FOI OFERTADA HOSPEDAGEM AO AUTOR, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DO ALEGADO. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA, ONDE NÃO É POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. COMPANHIA AÉREA QUE NÃO PRESTOU ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. REQUERENTE QUE ARCOU COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA
, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465. NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS. EVIDENCIANDO-SE ASSIM UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. NÃO OFERECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA. EMBORA A EMPRESA AÉREA APRESENTE UMA TELA DE REGISTRO DE HOSPEDAGEM, ESTA TEVE QUE SER SUPORTADA PELO PRÓPRIO RECORRIDO, INCLUSIVE NO MESMO HOTEL, REAFIRMANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELO AUTOR QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. (7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.